Tribunal: STF
Processo: ARE 1245695
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente agravo foi interposto por Aline Barbara Muller e outro(a/s) contra decisão que negou trânsito ao apelo extremo por ela deduzido, no qual sustentou que o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que o recurso extraordinário em questão revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, a Súmula 284/STF.
    É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de proclamar a incognoscibilidade do recurso extraordinário, sempre que as razões em que se apoiar a petição recursal não permitirem a exata compreensão do pleito deduzido pela parte recorrente, eis que, em tal se verificando, registrar-se-á hipótese de “deficiência da fundamentação” do apelo extremo, apta a impedir o próprio conhecimento dessa modalidade recursal, considerados, para tanto, os termos da Súmula 284/STF (RTJ 86/629, Rel. Min. ANTONIO NEDER – RTJ 125/675, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – AI 136.360-AgR/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – AI 211.083-AgR/MG, Rel. Min. NELSON JOBIM – AI 266.752-AgR/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – AI 564.302-AgR/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 716.193-AgR/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – AI 740.146-AgR-AgR/RN, Rel. Min. CEZAR PELUSO – AI 844.459- -AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 855.359-AgR/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – ARE 652.233-AgR/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – ARE 656.022-AgR/SE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 235.694-AgR/DF, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063- -AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Se a parte vencida, eventualmente, for beneficiária da gratuidade, não se exonerará ela, em virtude de tal condição, da responsabilidade pelas despesas processuais e pela verba honorária decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), ressalvando-se-lhe, no entanto, quanto a tais encargos financeiros, a aplicabilidade do que se contém no  § 3º do art. 98 desse mesmo estatuto processual civil.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator